Tribunal: STF
Processo: ADI 7281
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI ESTADUAL. ART. 118, § 2º, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 97/2010, DO ESTADO DA PARAÍBA. 



    I - Impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço público como critério de desempate para a promoção por antiguidade de membros do Ministério Público. 



    II - Inconstitucionalidade formal. Violação aos arts. 24, §§ 1º a 4º, 61, § 1º, II, d, 128, § 5º, todos da Constituição Federal. A fixação de critérios para a promoção por antiguidade se insere na competência da União para editar normas gerais para o Ministério Público nos estados. A lei estadual não pode dispor sobre a matéria. Ofensa aos princípios da isonomia e da homogeneidade. Precedentes. 



    III - Inconstitucionalidade material. Afronta aos arts. 5º, caput, 19, III, 93, II e VIII-A, e 134, § 4º, todos da Constituição da República. A antiguidade deve ser "apurada na categoria e determinada pelo tempo de efetivo exercício na mesma. A promoção dos defensores públicos devem seguir a forma prevista para os membros do Poder Judiciário, conforme ditado nos arts. 93, II e VIII-A, e 129, § 4º, todos da Constituição Federal. Precedentes. 



    IV - Acão direta julgada procedente, com eficácia ex nunc.